Tribunal: TJSP
Processo: 2354438-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE COTAS SOCIAIS – SOCIEDADE UNIPESSOAL – DESCABIMENTO - DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – I - Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora das cotas sociais, determinando a avaliação, para fins de leilão judicial, observada, contudo, a necessidade de manutenção da unipessoalidade societária –

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE COTAS SOCIAIS – SOCIEDADE UNIPESSOAL – DESCABIMENTO - DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – I - Decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora das cotas sociais, determinando a avaliação, para fins de leilão judicial, observada, contudo, a necessidade de manutenção da unipessoalidade societária – Recurso do executado - II – Execução que tramita há anos sem a satisfação de seu crédito – Cabível a penhora das cotas sociais mesmo se tratando de sociedade limitada unipessoal, já que inexiste óbice legal para tanto – Necessidade de observância ao disposto no art. 861, do CPC, no que couber – Reconhecida a possibilidade da realização de leilão judicial das cotas, observada, contudo, a necessidade de manutenção da unipessoalidade societária - Executado que não indicou outros bens à penhora, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 805, parágrafo único do CPC – Precedentes do C.STJ e do E.TJSP – Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do RITJSP – Agravo improvido".